Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Injúria. Prazo decadencial. Provas insuficientes. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o querelado do crime de injúria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes das datas em que feitas as publicações ofensivas imputadas ao querelado, aptas a permitir a aferição do prazo decadencial.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a honra, admitem-se capturas de tela de publicações nas redes sociais como meio de prova válido para fundamentar a condenação, desde que seja possível identificar as datas das condutas imputadas, necessárias à aferição do prazo decadencial.
4. Não provado, na queixa-crime, se o prazo decadencial do direito de queixa foi observado, a absolvição do querelado é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140 e 141, § 3o; CPP, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apr 0716454-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe: 25/06/24.